Tribunal: TJSP
Processo: 3001911-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – AIIM – Caução por meio de seguro garantia – Possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, e o impedimento de inscrição de nome em CADIN ou outro cadastro semelhante, mediante a oferta de seguro-garantia ou carta de fiança pelo prazo de, no mínimo, 05 anos e acrescido de valor não inferior a 30% (trinta por cento) do montante devido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – AIIM – Caução por meio de seguro garantia – Possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, e o impedimento de inscrição de nome em CADIN ou outro cadastro semelhante, mediante a oferta de seguro-garantia ou carta de fiança pelo prazo de, no mínimo, 05 anos e acrescido de valor não inferior a 30% (trinta por cento) do montante devido, nos termos do art. 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Garantia que atende as exigências legais – Precedente do E. STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.